Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712629-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUDMILA FLEURY DE CARVALHO BARROS, CARLOS EDUARDO CONCLI DOS SANTOS RECORRIDO: RONALDO NUNES DIAS IMOVEIS - ME, JOSE CRISTOVAM ALVES MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MEDIAÇÃO. RESULTADO ÚTIL. VENDA DO IMÓVEL. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. COBRANÇA DEVIDA. VALOR FIXADO. NEGOCIAÇÕES. NATUREZA DO NEGÓCIO. USOS DO LOCAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de cobrança de comissão de corretagem 1.1. Pretensão dos réus de cassação ou reforma da sentença. Levantam as preliminares de nulidade da sentença por omissão e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam a inexistência do contrato de corretagem e afirmam que, em nenhum momento, autorizaram a venda ou a cobrança de comissão. 2. Da preliminar de nulidade da sentença por omissão – rejeição. 2.1. Em que pese a sentença mencionar que a questão da ilegitimidade passiva foi dirimida em decisão anterior, o magistrado se debruçou acerca da matéria. 2.2. Portanto, o argumento dos autores, no sentido de que o réu é parte ilegítima na demanda, em virtude do regime de separação total de bens, foi devidamente analisado e rechaçado. 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 3.1. Os apelantes alegam que o réu possui relação jurídica com os autos, uma vez que o imóvel pertence à sua esposa, com quem é casado em regime de separação total de bens. 3.2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3.3. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 3.4. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que ambos os réus participaram das negociações referentes ao imóvel e ambos contactaram os autores quanto aos serviços de corretagem. 3.5. Conforme bem salientou o magistrado, o vínculo estabelecido na relação conjugal não se relaciona com o negócio erigido nos autos entre as partes, porquanto “é possível que os réus contratem conjuntamente serviços de corretagem, para fins de dispor do patrimônio de apenas um dos consortes”. 4. Nos termos do art. 722 do Código Civil, o contrato de corretagem é aquele em que “uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” 4.1. No que tange à comissão de corretagem, o artigo 725 do Código Civil afirma que “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” 4.2. O mediador vende o resultado útil do seu trabalho, de modo que só receberá a comissão se o negócio for concluído por força do serviço prestado, ou em virtude de arrependimento das partes. 4.3. Para a caracterização do contrato de corretagem é preciso comprovar: a autorização para a mediação, a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil. 5. As diversas conversas por aplicativo de WhatsApp atestadas por ata notarial comprovam que os autores intermediaram a venda do imóvel, assim como alegado na petição inicial. 5.1. Após negociação e troca de diversas mensagens, a ré solicitou o nome do cliente, CPF e dados bancários. 5.2. Resta comprovado que a aproximação entre compradores e vendedores se deu através dos corretores e não dos pais dos contratantes, como afirmam os apelantes. 5.2 Note-se que, apenas após todos os dados serem fornecidos pelos autores e passada a informação de que os pais dos contratantes eram amigos, os requeridos realizaram a venda direta. 6. Comprovada a intermediação dos autores na venda do imóvel mediante a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil, devido o pagamento de comissão de corretagem. 7. O magistrado fixou a remuneração em 3% sobre o valor de venda do imóvel, em consonância com o instrumento particular de compra e venda que, apesar de não assinado, foi resultado das negociações entre as partes, como afirmado em sede de réplica. 7.1. O valor fixado em sentença está em consonância com as negociações levadas a cabo pelas partes, com a natureza do negócio e usos do local. 8. Apelo improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 1.687, suscitando a ilegitimidade passiva do recorrente Carlos Eduardo Concli, pois o regime de casamento existente entre ele e sua esposa Ludmila é o de separação total de bens. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigo 725, sustentando que os recorridos não foram responsáveis por qualquer intermediação, aproximação ou negociação que tenha promovido a venda do imóvel, razão pela qual não há falar em comissão de corretagem. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido e passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.687 do CC e a aventada divergência jurisprudencial. Isso porque “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 4/5/2022). Ressalto, ainda, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento ao artigo 725 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do fato de que a parte agravante não foi capaz de comprovar que a sua intermediação teria sido definitiva para o resultado útil do negócio) incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo o caso de revaloração das provas.” (AgInt no REsp n. 1.865.046/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009